Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-34.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001263-34.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – DEVER DO MUNICÍPIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO – PODER DE POLÍCIA – PRETENSAO DE RECONHECIMENTO DE SUBSIDIARIEDADE DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – OMISSAO DO PODER PÚBLICO – VIOLAÇÃO À SEPARACAO DE PODERES – INOCORRENCIA – DIREITO DE LIVRE LOCOMOÇÃO –

MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPELIR O PODER PÚBLICO A CUMPRIR A OBRIGACAO – PECULIARIDADE DO CASO CONTRETO
–
VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES A SEREM APRECIADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA
–
DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto no Código de Posturas do Município, o trânsito das vias públicas é livre, competindo a fiscalização e preservação da ordem ao Poder Público, sendo vedado aos particulares invadir ou usurpar logradouros, embaraçando ou impedindo o tráfego.

Não há falar em ilegitimidade passiva, obrigação subsidiária ou inobservância ao princípio da Separação dos Poderes, ante a omissão do Município em garantir o direito constitucionalmente assegurado de ir e vir dos Munícipes pela via pública.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa, caso verifique que esta se tornou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento da obrigação, ou apresente justa causa para o seu descumprimento. Multa diária que deve permanecer incólume, visando compelir o demandado ao cumprimento da cominação judicial, especialmente diante da peculiaridade do caso concreto em que, eventual valor e limitação, deverão ser objeto de apreciação em sede de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alto Araguaia
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
0001263-34.2017.8.11.0020
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Apelante que, promova a eliminação de todos os obstáculos irregulares presentes nas estradas municipais, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária.

Sustenta o Apelante que, trata-se de parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não se tratar do responsável pelas “obstruções” promovidas nas estradas públicas municipais.

Argumenta que, cabe aos proprietários das áreas rurais que construíram cercas, porteiras e “mata burros”, responderem pelos seus atos.

Assevera que, as estradas rurais foram municipalizadas, todavia, foram abertas por particulares e cedidas ao Poder Público.

Afirma que, em observância ao princípio da separação dos Poderes, não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito e na discricionariedade do ato administrativo, substituindo a atuação do gestor público.

Aduz que, eventual omissão do poder público no seu dever de fiscalização, ampara a sua obrigação subsidiária de demolir construções irregulares, uma vez que, primeiramente, a obrigação deve ser imposta àquele que promoveu a alteração no bem público.

Alega que, o bloqueio de valores apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição de multa diária.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município. Alternativamente, que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública Municipal. Ainda de forma subsidiária, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 70690961, oportunidade em que defende competir ao Município, a adoção de medidas necessárias a eliminar os obstáculos existentes nas estradas municipais.

Esclarece que o trânsito nas vias públicas são livres, competindo à prefeitura, a fiscalização e preservação dos logradouros, sendo proibido à particular usurpar da via, por meio de obras permanentes ou provisórias.

Forte em tais razões, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 71851456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Alto Araguaia, ao fundamento de que, após a instauração de inquérito civil, notificou o Poder Público Municipal a identificar os proprietários das áreas que circundam as vias municipais, para que retirassem obstáculos como porteiras, cercas e “mata-burros”.

Narra o
Parquet
que, o Município se comprometeu a notificar os proprietários ou seus prepostos, todavia, permaneceu inerte.

Por tal razão, o órgão ministerial moveu a demanda originária, visando compelir ao Poder Público Municipal que promovesse a desobstrução das estradas municipais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, contra qual se insurge o Apelante, determinando a este,
a eliminação de todos os obstáculos irregulares presentes nas estradas municipais, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, necessário registrar os elementos que ensejaram a propositura da demanda.

O Sr. Ivo Nelson Briancini compareceu à Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, narrando (id. 70688975 – 4) se tratar de proprietário da Fazenda Estiva, e que a estrada municipal que passa ao lado de sua propriedade encontrar-se como o “mata-burro” quebrado e sem condições de trafegabilidade; motivo pelo qual, o carro que realiza o transporte escolar cortou a cerca de sua propriedade para poder transitar; postulando que o Município realize a manutenção da via pública.

O Secretário Municipal de Obras informa (id. 70688976 – p. 2) a promoção de reparos na via, contudo, quanto ao mata-burro, trata-se de obstáculo não permitido pelo código de postura do Município, todavia, alguns proprietários de terra insistem em deixar gado na faixa de domínio do Município.

Existe inclusive registro fotográfico de um ônibus escolar com empecilho ao livre trânsito, uma vez que fora edificada uma porteira na via pública (id. 70688976 – p. 2)

Em sede de diligência (id. 70688982), à requerimento do Ministério Público, o Departamento de Engenharia do Município apontou a existência de trinta e cinco vias públicas com obstruções.

Diante dos elementos coligidos ao feito e retromencionados, forçoso reconhecer a obrigação do Município em promover a desobstrução das vias públicas sob sua responsabilidade.

Inicialmente, registre-se não haver se falar em ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme ressaltado pelo próprio Secretário de Obras do Município, a instalação de pontes, cercas e “mata-burros” na via pública, ofende ao disposto no Código de Posturas Municipal, senão vejamos:

“Art. 112 – A utilidade e o transito das vias e logradouros públicos são livres, competindo à fiscalização da prefeitura preservar a ordem e a segurança e o bem estar dos transeuntes e da população em geral e o patrimônio público, sendo proibido a particulares:

I-Invadir ou usurpar via ou logradouro público (...), por meio de obra permanente ou de caráter provisório”

Art. 114 – É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio, o livre transito de pedestres e veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e demais vias e logradouros públicos, exceto para efeito de obras públicas, quando exigências policiais o determinarem ou em caso de comprovada necessidade, a juízo da prefeitura.

Art. 116 – É proibido quebrar, demolir, remover, abrir ou levantar o calçamento, proceder a escavações ou executar obras de qualquer porte ou natureza, em via ou logradouro público, sem a previa licença da prefeitura.”

Consoante previsto na normativa de regência, compete à Prefeitura a fiscalização das vias públicas, bem como a preservação da ordem.

Destarte, não prospera a alegação de que, eventuais obstruções foram promovidas por particulares. A partir do momento que a via adentra ao patrimônio do Poder Público incumbe à este, a obrigação de assegurar à todos, o direito de livre locomoção pelo logradouro.

Assim, constitui dever do Município, mediante o exercício do Poder de Polícia, determinar aos proprietários das áreas que circundam as vias municipais, que promovam a desobstrução de edificações promovidas, sob pena de não o fazendo, tal obrigação recair sobre o ente federativo, tal como no caso dos autos.

Não deve ser admitido, que transeuntes, inclusive o transporte escolar, tenham de promover a derrubada de cercas de propriedades particulares para seguir passagem pela via pública. Pelo que se tem registro, a situação perdura desde a propositura da demanda no ano de 2015, não se tendo notícia atualizada de que a Prefeitura tenha adotado alguma providência acerca da desobstrução.

De mesmo modo, não há falar em inobservância ao princípio da separação dos Poderes ou invasão ao mérito e discricionariedade do ato administrativo, uma vez que a omissão do Poder Público implica em óbice ao exercício de direito constitucionalmente assegurado, como o de liberdade de locomoção dos Munícipes.

Por fim, não há falar em substituição da multa diária por eventual bloqueio de verbas públicas.

Cumpre esclarecer que, o Juízo de 1o Grau sequer fixou o valor das astreintes, bem como eventual limitação de quantia, a ser apontada em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, como se sabe, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, até mesmo de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa, caso verifique que esta se tornou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento, ainda que parcial, da obrigação, ou apresente justa causa para o seu descumprimento.

Assim, por ora, deve permanecer incólume a aplicação das astreintes, com a finalidade de compelir o obrigado a cumprir a cominação judicial.

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
Nota -se, portanto que o dever era apenas e tão somente identificar os proprietários e notificá-los pela via administrativa para que fossem realizadas as retiradas dos bloqueios existentes nas estradas. Porém, quedou -se inerte do seu dever de polícia e de sua obrigação constitucional

em assegurar o direito da livre locomoção de pessoas, ainda, foi omisso em exigir a desobstrução pelos particulares.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na medida em que se busca impedir obstrução das vias públicas localizadas em seu território e de sua responsabilidade.

A Constituição da República no artigo 30 prevê expressamente que compete ao Município a fiscalização do cumprimento das normas de uso e ocupação do solo urbano: “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;” (destaquei).

A propósito: “A promoção do adequado ordenamento territorial é de responsabilidade dos Municípios, a quem compete a fiscalização do cumprimento das normas de uso e ocupação do solo urbano, conforme dispõe do art. 30, VII, da CR 1988.” (TJMG, AC 10313120151169002, Rel. Des. Geraldo Augusto, julgado em: 02/04/2019, DJE: 09/04/2019) (destaquei).

Acrescente-se a isso
a existência de vedação expressa contida no Código de Posturas que atribui ao Município o poder de fiscalização quanto a locomoção em logradouros públicos.

Ademais, considerando que algumas das vias públicas encontram-se obstruídas por ação de proprietários de áreas que circundam essas vias, o Município se omite até mesmo em cumprir seu dever de polícia e de fiscalização para preservar a ordem e integridade desses bens
, como bem pontuado pelo Órgão Ministerial de origem: “(...)
não há o que se falar em obrigação solidária, pois mesmo que tais obstruções tenham sido realizadas por particulares, restou demonstrado que as referidas vias são municipalizadas, ou seja, bens próprios do Município, sendo seu dever conservar tal patrimônio, livrando-o de obstáculos irregulares que o impeça ou dificulte a realização de sua finalidade social, enquanto instrumento de materialização do direito constitucional à livre locomoção
.” (ID 70690961) (destaquei).

Por fim,
é viável a imposição de multa cominatória em face do Poder Público, eis que necessária para garantir a própria efetividade e imediata observância do provimento jurisdicional.

Nesse sentido: “O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.” (SoJ, AgInt no REsp 1647360, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira ourma, julgado em: 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (destaquei).

Pelo desprovimento do recurso.”

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021